Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724537-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA PREG ELET 32/2018 SSPDF-GABRIELLA ALVES CUNHA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA em face de decisões proferidas pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0709773-41.2019.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato da PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNICO 32/2018 – SSPDF, inicialmente deferira a liminar, determinando a suspensão do certame licitatório e, após comunicado da alteração de termos constantes do edital impugnado, revogou a liminar. Deferido o efeito suspensivo do presente recurso em decisão id. 12633624 que fora posteriormente revagado pela decisão id. 13109529. A agravante peticionou no ID 13883770 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da parte agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 13:52:00. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador